Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701045-56.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATACADAO S.A. APELADO: ALESSANDRA ALMEIDA CHIANELLI DUTRA D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 7a. sessão presencial por videoconferência, com data designada para o dia 27/05/2020, às 13:30h, conforme certidão ID 16011366. Na petição de ID 16330085, juntada no dia da sessão, a advogada da apelada requereu a sua inscrição para realização de sustentação oral. Cumpre destacar, que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. No presente caso, indefiro o pedido, eis que intempestivo, tendo em vista que foi formulado quando já exaurido o prazo previsto. O recurso já foi julgado. Aguarde-se a lavratura do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator